Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO. VALOR INFERIOR. INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO.
1. Não há, em tese, óbice à realização de conciliação entre as partes em execução de alimentos.
2. Ainda que, de fato, a proposta oferecida represente menor valor (quando considerado o valor integral que a credora tem a receber), trata-se de pessoa plenamente capaz, transacionando sobre direitos patrimoniais pretéritos. Homologação do acordo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.